Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-12.2018.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-12.2018.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.517.305-68 (APELANTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, a matéria que não foi objeto de debate no Juízo de primeiro grau constitui flagrante inovação recursal, e leva ao não conhecimento do Apelo.

No caso, as alegações concernentes a juros compostos, incidência do Código de Defesa do Consumidor e impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, arguidas no Apelo, não podem ser apreciadas nesta instância pois nenhuma delas fora arguida na origem. A ação tramitou e assim recebeu o ato sentencial sob o único argumento de que havia irregularidade formal no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia.

Se neste recurso não veio para os autos elementos capazes de informar a decisão monocrática, deve ela ser mantida na integralidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001133-12.2018.8.11.0046

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Helena Rodrigues de Souza
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Apelo apresentado e, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de Processo Civil, majorou

os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do artigo 98 do CPC.

Em suas razões, a Agravante sustenta que não praticou a invocação recursal e que a matéria relacionada ao excesso à execução foi aduzido na Exordial e no Apelo.

Defende, por outro lado, que mesmo havendo a inovação recursal as demais teses discutidas na Instância singular devem ser conhecidas, o que não foi feito
in casu.

Sob esses argumentos, requer a reforma do
decisum.

Contrarrazões do
Banco Bradesco S.A.
sob o Id. 75685505.

Eis o relatório.
DECIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Helena Rodrigues de Souza
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Anulação de Contrato de Financiamento e Indenização por Danos Morais
em desfavor do Banco Bradesco S.A..

Na peça vestibular, alegou ter entabulado com o Banco Requerido o Contrato de Crédito Bancário n.o 237/1887/08042011, cujo objeto era concessão de empréstimo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser quitado em 72 parcelas de R$ 809,15 (oitocentos e nove reais e quinze centavos), a primeira em 05/05/2011 e a última em 08/04/2017.

Ressaltou que a avença foi firmada com garantia real de alienação fiduciária do imóvel urbano situado na Rua Mato Grosso, lote 07, quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de Júlio/MT, registrado no Cartório da Comarca de Comodoro, matrícula n.o 5322.

Aduziu que foi acometida por severos problemas financeiros que lhe impediram de pagar a dívida.

Alegou que, sem qualquer comunicação anterior, foi notificada pelo Banco Requerido sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel.

Salientou que o Requerido descumpriu as normas de realização de leilão extrajudicial, posto que antes de ser leiloado o bem dado em garantida, deveria ser intimada para efetuar o pagamento.

Pelo princípio da eventualidade, em caso de não acolhimento da nulidade do leilão extrajudicial, se insurgiu quanto à avaliação do imóvel.

Defendeu que no momento da contratação a instituição bancária avaliou o bem em R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais); todavia, à época do ajuizamento da demanda, o terreno estava avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e, com a residência edificada,

o valor se elevara para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Frisou, no entanto, que o bem foi arrematado por R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Ao final, requereu a declaração de nulidade absoluta do leilão extrajudicial diante da ausência da sua intimação durante o procedimento.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos pelos seguintes motivos:

[...] Pois bem. Constatado o inadimplemento contratual de alienação fiduciária de imóvel, cabível o procedimento de leilão extrajudicial pela instituição financeira, consoante art. 26 da Lei no 9.514/97.

Nos termos da legislação supra, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26 da Lei 9.514/97).

Por outro lado, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida (trecho do art. 26-A, §2o-B da Lei 9.514/97).

Sendo a instituição financeira detentora dos meios técnicos, deveria apresentar a comprovação da notificação extrajudicial da fiduciante/autora, constituindo-a em mora, bem como lhe oportunizando o exercício do direito de preferência, o que foi feito, conforme se verifica às págs. 130/151.

Desta forma, observada a disciplina legal acerca da matéria, não há falar em nulidade do procedimento extrajudicial de leilão, tampouco em dano moral indenizável.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que declaro extintos os autos, com resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Insatisfeita, a Autora
Helena Rodrigues de Souza
interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, alegou que o objeto da causa não se resume apenas na (ir)regularidade do leilão extrajudicial, mas no excesso de juros cobrados pela instituição bancária na Cédula de Crédito Bancário Pessoal n.o 237188708042011.

Aduziu que o Banco Apelado
“certamente cobrou encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que será constatado por perícia contábil, o que atrai a incidência da orientação do Superior Tribunal de Justiça.”

Sustentou que o reconhecimento da abusividade da cobrança de juros capitalizados é suficiente para descaracterizar a mora.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o desate da controvérsia, assim como a inversão do ônus da prova.

Salientou que no imóvel dado em garantia fiduciária (terreno) está edificada sua residência; logo, trata-se de bem de família, o qual, pela regra da impenhorabilidade, não poderia ser encaminhado à hasta pública.

Posto isso, requereu a reforma da decisão monocrática a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Nas contrarrazões, o Banco Apelado arguiu inovação recursal e, no mérito, rechaçou as teses do Apelo.

Por meio de decisão monocrática, não conheci do recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] É o relatório.
DECIDO.

De proêmio, de acordo com o artigo 299, parágrafo único do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal (artigo 1.012, §4o, do CPC).

Na hipótese, a Apelante almeja antecipação de tutela recursal, ao argumento de que há probabilidade do provimento recursal, uma vez que ao sentenciar, o Juiz a quo deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor para reconhecer as abusividades constantes da Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Apelado, com garantia fiduciária sendo um 01 (um) imóvel urbano situado na Rua Mato Grosso, Lote 07, Quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480,00 m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de Júlio/MT.

Entrementes, a pretensão se encontra prejudicada, tendo em vista ter sido objeto da Petição n. 101738-33.2020.8.11.0000.

Antes de o Recurso de Apelação ser remetido ao Tribunal, a Apelante formulou o pedido de efeito suspensivo na citada Petição. O pleito foi indeferido e a decisão unipessoal recorrida por meio de Agravo Interno, que foi desprovido pela Câmara. A ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pela Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ausente a falta de comprovação da probabilidade do direito invocado pela Agravante/Peticionante concernente à irregularidade no procedimento do leilão do imóvel sub judice, é impositiva a manutenção da decisão unipessoal hostilizada.

Logo, incabível reapreciação.

A respeito da inovação recursal apontada pelo Apelado, observo que a Apelante ao ingressar com a Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Anulação de Contrato de Financiamento e c/c Danos Morais em sua exordial –,
vindicou somente a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia ao empréstimo pessoal contraído perante a instituição bancária, por ofensa aos ditames procedimentais fixados na Lei n. 9514/97, sob o argumento de que em nenhum momento foi intimada para purgar a mora
.

Ao final da exordial, os pedidos de tutela estatal foram:

a) que conceda a LIMINAR para que seja suspenso os efeitos do Leilão Extrajudicial realizado sobre o bem de família da Requerente, e a mesma possa continuar residindo no imóvel;

b) que seja DISPENSADA a prestação de caução real ou fidejussória, em razão da hipossuficiência d a Requerente;

c) requer -se a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos exatos termos do artigo 6°, VIII, da Lei 8.078/90, no sentido de que o Requerido comprove a suposta “licitude” do leilão extrajudicial realizado sobre o bem de família da Requerent e, bem como junte aos autos o procedimento administrativo do referido leilão;

d) que o Requerido seja CITADO, na pessoa de seu representante, para, querendo, apresentar respostas no prazo legal;

e) que ao final, seja JULGADO PROCEDENTE o s autos e seja declarada a NULIDADE ABSOLUTA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL diante da AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA REQUERENTE durante o referido procedimento, conforme determinado na Lei no 9514/97;

f) que, ainda, o Requerido seja condenado a arcar com uma indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3 0.000,00 ( Trinta Mil Reais) g) na hipótese de Vossa Excelência entender por manter o leilão realizado, pugna -se para que seja devolvido à Requerente os valores excedentes na penhora do imóvel;

h) a condenação do banco Requerido nos honorários advocatícios e custas processuais;

i) a concessão dos benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA à Requerente;

Após cognição exauriente, o Juiz singular reconheceu a regularidade do procedimento adotado pelo Apelado, para realização do leilão extrajudicial. Destaca-se do decisum (ID. 61139553):

Sendo a instituição financeira detentora dos meios técnicos, deveria apresentar a comprovação da notificação extrajudicial da fiduciante/autora, constituindo-a em mora, bem como lhe oportunizando o exercício do direito de preferência, o que foi feito, conforme se verifica às págs. 130/151.

Desta forma, observada a disciplina legal acerca da matéria, não há falar em nulidade do procedimento extrajudicial de leilão, tampouco em dano moral indenizável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que declaro extintos os autos, com resolução do mérito.

Contudo, ao interpor o apelo, a Recorrente inovou suas teses de defesa, ao deixar de apontar o error in judicando do Juiz singular
e passar a tecer novos argumentos da relação jurídica firmada com o Apelado, visando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com escopo de afastar abusividades da Cédula Bancária (excesso de juros), constituição do imóvel em de família, consoante exposto no relatório
.

De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-la por motivo de força maior”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consagra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 517 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau só poderão ser suscitadas em apelação se a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art, 517 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 626.648/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015).

Desta feita, a dedução, em apelação de razões não alegadas na exordial, caracteriza inovação recursal, a impedir o conhecimento da matéria. Do contrário – eventual prosseguimento do apelo - configura indevida supressão de instância e fere o primado da lealdade processual.

O Egrégio Tribunal de Justiça é assente neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – IMPERTINÊNCIA DAS QUESTÕES TRAZIDAS EM SEDE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NA FORMA DO ART. 932, III, DO NCPC
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (...)

1 - Matéria contida nas razões recursais não foi deduzida na petição inicial. Para que o Tribunal aprecie a matéria é necessário que o recurso de apelação impugne especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença ou as questões ali representadas, não se admitindo o conhecimento de petição genérica ou simplesmente remissiva à outra peça processual, uma vez que, não realizado o efetivo diálogo com a decisão recorrida, o recurso não preenche os pressupostos para seu conhecimento. 2 –
A sentença não decidiu sobre esta pretensão trazida na apelação, a qual não foi anteriormente deduzida. O recurso de apelação não impugna específica e adequadamente o conteúdo da sentença recorrida, deixando de cumprir o dever de diálogo com a decisão necessário ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual há ofensa ao princípio da dialeticidade e descumprimento do art. 1.010 do CPC/2015
. (AP. N. 0026955-84.2008.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe. 30/10/2017). (sem grifos no original)

Portanto, a Apelante ao inovar em sede recursal e não demonstrar a existência de força maior para tanto, nos termos do artigo 1.014 do CPC, forçoso reconhecer a vedação ao ius novarum.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação.

Nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; todavia, fica suspenso a teor do que dispõe o §3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante
Helena Rodrigues de Souza
interpôs este Agravo Interno, em que defende não ter inovado na fase recursal.

Assegura que, mesmo havendo inovação recursal, as demais teses discutidas na Instância singular devem ser conhecidas, o que não ocorreu
.

Pois bem. Como é cediço, a falta de debate no Juízo singular sobre a matéria suscitada no recurso resulta em flagrante inovação recursal, o que leva ao não conhecimento do Apelo.

Na hipótese, consoante exposto, a Agravante trouxe nas razões de Apelação discussão sobre os juros compostos que foram cobrados pela instituição bancária na Cédula de Crédito Bancário Pessoal.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e afirmou ser indispensável a inversão do ônus
probandi.

Além disso, aduziu que o bem dado em garantia não poderia ser objeto de penhora por se tratar de bem de família.Todas essas matérias não foram debatidas no primeiro grau.

Sob esse enfoque, depreende-se que à Agravante incumbia discutir a falha no procedimento extrajudicial de leilão promovido pela instituição bancária; afinal, este foi o objeto da causa originária.

No entanto, de modo diverso,

a Apelante deixou de impugnar os fundamentos da sentença e passou a verter argumentos relacionados aos juros aplicados pelo Banco Agravado, à incidência das regras consumeristas e a condição do imóvel como bem de família.

Não se desconhece que a Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada; no entanto, da dicção do art. 1.014 do CPC, extrai-se que
“As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”,
o que não ocorreu

no caso sob exame.

Assim, sem maiores delongas, percebe-se que as alegações apresentadas no Apelo não foram abordadas na peça vestibular, tampouco na sentença, e por isso constituem inivação recursal que veda o seu conhecimento.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo a infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021